Tribunal: TJMT
Processo: 1000333-63.2025.8.11.0005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000333-63.2025.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDVALDO CARLOS MOREIRA DA COSTA - CPF: 050.708.151-05 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.DIREITO DO CONSUMIDOR. TARIFA BANCÁRIA. COBRANÇA DEVIDA. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. DOCUMENTOSUNILATERAIS.AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Cesta bancária.
A cobrança de taxa relativa à prestação de serviços pelas instituições financeiras, denominada de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, deve estar prevista no contrato firmado com o consumidor ou em aditivo celebrado posteriormente (art. 1o, caput, e 8o, da Resolução no 3.919 do BACEN).
A utilização de serviços bancários não isentos autoriza a instituição financeira a efetuar a cobrança das respectivas tarifas, devidamente individualizadas,

na forma regulamentada pelo Banco Central.

No entanto, para a cobrança de Cesta Bancária ou Pacote de Serviços, é necessária a adesão expressa do consumidor, sem o que a cobrança é considerada indevida.

(N.U 1000886-24.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024,

Publicado no DJE 18/07/2024;
N.U 1003391-45.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/09/2024, publicado no DJE 26/09/2024; e N.U 1052263-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, publicado no DJE 29/08/2024; e
N.U 1045336-87.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).
No caso dos autos, não se verifica a cobrança de cesta de serviços, mas apenas a incidência de tarifas bancárias vinculadas a saques efetuados na conta corrente da parte reclamante (ID 296113884/PJe2), sendo certo que tais tarifas decorreram de saques previamente realizados.

2.
Desconto em conta corrente.
É possível a realização de descontos em conta corrente, desde que haja prévia autorização do correntista, sendo irrelevante se a conta é utilizada para recebimento de salário
(N.U 1002658-79.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, publicado no DJE 09/08/2024 e N.U 1009326-09.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/02/2023, publicado no DJE 01/03/2023)
.
A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente é suficiente para demonstrar a
origem dos lançamentos
, tornando legítim
os os descontos não
caracterizando a conduta ilícita(N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024).
No caso, foram apresentados relatórios (ID 296113895 e 296113896/PJe2),

que
evidenciam que os pagamentos realizados na conta corrente da reclamante se deram por meio de boleto bancário, e, não havendo impugnação específica pela parte reclamante, deve ser considerada

legítima.
Não bastasse isso, conforme se extrai do extrato bancário, as movimentações financeiras demonstram o uso habitual e consciente da conta pela parte reclamante, evidenciando sua efetiva administração sobre os recursos depositados.
Isto porque, n
o dia 12/08/2022, verifica-se o crédito decorrente de transferência via PIX no valor de R$ 112,35, seguido, na mesma data, do débito correspondente ao pagamento de fatura de telefonia no mesmo montante
(ID
296113884
/PJe2, páginas 28/29)
, o que denota a imediata destinação do valor recebido.
Em 09/07/2024, a conta da parte reclamante recebeu quatro transferências via PIX, totalizando R$ 612,10, elevando o saldo para R$ 829,99, quantia esta utilizada no mesmo dia para o pagamento de cobrança identificada como parcela da Honda, no valor de R$ 786,39, restando saldo final de R$ 43,60
(ID
296113884
/Pje2, página 152)
.
Tais elementos afastam a alegação de desconhecimento ou ausência de vínculo com as transações realizadas.

4. Recurso conhecido e
não provido
.

5.

Sucumbência.

Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em10%

sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei no 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1000333-63.2025.8.11.0005

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO

Recorrente:
EDVALDO CARLOS MOREIRA DA COSTA

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDVALDO CARLOS MOREIRA DA COSTA ajuizou reclamação em face de BANCO BRADESCO S.A.. Noticiou que:a) é titular de conta bancária no banco reclamado e constatou diversos descontos não autorizados sob as rubricas “TARIFA BANCÁRIA SAQUEterminal”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA CLARO PRÉ-PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA” e “CONTA DE TELEFONE”; b) não reconhece qualquer contratação ou autorização para os referidos débitos, que totalizam R$ 9.126,40; e c) tentou solucionar administrativamente a situação, sem êxito, permanecendo os descontos indevidos. Requereu que: a) o banco fosse condenado à restituição em dobro dos valores debitados indevidamente; b) fosse condenado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00; e c) fosse concedida tutela antecipada para cessar os descontos e impedir inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"SENTENÇA Processo: 1000333-63.2025.8.11.0005. REQUERENTE: EDVALDO CARLOS MOREIRA DA COSTA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório em razão do permissivo contido no art. 38 da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido. O caso comporta julgamento antecipado, não havendo necessidade de produção de prova em audiência, pois se trata de matéria de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação de restituição de valores c/c danos morais proposta por EDVALDO CARLOS MOREIRA DA
COSTA em desfavor de BANCO BRADESCO S.A., ambos qualificados nos autos. Alega a parte autora que possui relação contratual junto a promovida, contudo, foi cobrado em sua conta bancária a “TARIFA BANCARIA SAQUEterminal”, “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA” e “CONTA TELEFONE”, sem sua autorização. Citado o requerido ofertou defesa (ID. 193028965), aduzindo preliminar de irregularidade na procuração, ausência de condição da ação, impugnação a justiça gratuita, decadência de ação e prescrição trienal. No mérito aduz a legitimidade da cobrança, o exercício regular do direito e a ausência de dano moral e material a ser indenizado. Ao final, postulou pela improcedência do feito. Em atenção ao princípio da celeridade e economia processual que norteiam os Juizados Especiais deixo de apreciar as preliminares suscitadas pela defesa uma vez que os pedidos iniciais são improcedentes. Do Mérito. Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste à parte autora. Alega a parte autora que possui relação contratual junto a promovida, contudo, foi cobrado em sua conta bancária a “TARIFA BANCARIA SAQUEterminal”, “PAGUE FACIL BRADESCO RECARGA CLARO PRE PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANCA” e “CONTA TELEFONE”, sem sua autorização. Em que pese as alegações do requerente denota-se que a requerida em sua defesa carreou aos autos documentos que comprovam a contratação e utilização dos serviços pelo requerente (IDs. 193028966 a 193028968). Soma-se a isso o fato de que as cobranças começaram a ser debitadas da conta corrente do autor no ano de 2022 e somente em 2025, decorrido mais de três anos do débito da primeira cobrança de despesas da Tarifa e demais cobranças é que o consumidor resolveu questioná-las judicialmente, sem ao menos demonstrar que tentou afastá-la administrativamente, ou mesmo a formalização de um pedido administrativo na agência bancária para solucionar o problema, assim, a demora injustificada do consumidor em questionar as cobranças reforça a ausência de ilícito grave por parte da instituição financeira, especialmente quando não há prova de tentativas anteriores de resolução do conflito. Nesse sentido o entendimento da Turma Recursal do TJMT: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TARIFAS BANCÁRIAS. "CESTA EXCLUSIVE". COBRANÇAS DEVIDAS. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ULTRAPASSARAM A FRANQUIA MENSAL CONTRATADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS COBRADAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO GERA ABALO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Pretensão recursal visando a reforma da
sentença de primeiro grau sob o argumento de que não teria contratado os serviços correspondentes à referida cesta de tarifas e que as cobranças seriam indevidas, visto que não utilizou os serviços além dos limites da cesta básica. 2. Conforme documentação anexada aos autos, especialmente o extrato bancário juntado pelo próprio banco, verifica-se que o recorrente utilizou regularmente os serviços bancários disponibilizados em sua conta corrente, ultrapassando o limite de serviços gratuitos oferecidos pela cesta básica de serviços, conforme previsto no contrato da Cesta Exclusive. 3. A cobrança pelas transações excedentes, tais como saques e transferências, está claramente prevista na tabela de tarifas vigente, conforme os documentos apresentados pelo banco. Desse modo, os valores cobrados são devidos, uma vez que houve efetiva utilização dos serviços além da franquia contratada. 4. Conforme constou nos fundamentos da sentença: “Analisando o conteúdo fático probatório, tenho como incontroversa a existência dos descontos narrados e comprovados nos autos, a título de "cesta exclusive". De outro lado, diferente de outros, o serviço de manutenção de conta fica à disposição dos usuários e possui determinadas vantagens comerciais, com vistas ao limite, tempo de conta, etc. Deste modo resta evidente que o requerente usufruiu destes serviços por longos anos. Acresça-se que não há qualquer comprovação de pedido administrativo quanto a tarifa cobrada e discutida nestes autos, o que reforça a ideia de que o consumidor aquiesceu do produto ante suas vantagens. De tal sorte, é crível que não houve a demonstração de nexo de causalidade, ainda que depurada em “prova mínima”, afastando a responsabilidade objetiva da Instituição Reclamada (§3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Por oportuno, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.” 5. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3o do CPC. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator (N.U 1042920-49.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024) [grifou-se] Portanto, considerando que a cobrança é devida, visto que está amparada em cláusulas contratuais e na comprovação da utilização dos serviços, portanto, não há conduta ilícita praticada pela parte reclamada. Diante do contexto comprobatório dos autos, reconheço a existência do crédito em favor da parte promovida e, por consequência, a legitimidade da cobrança e ausência de conduta ilícita. Destarte, encontra-se
prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Dispositivo. Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei no. 9.099/95. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Daiana Malheiros de Moura Juíza leiga Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Diamantino/MT, data do ato indicada na assinatura digital. (assinado digitalmente) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito"
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que: a) os documentos apresentados pela reclamada não demonstram contratação válida das tarifas e serviços descontados, consistindo apenas em registros internos unilaterais e sem força probatória; b) os descontos sob as rubricas “TARIFA BANCÁRIA SAQUEterminal”, “PAGUE FÁCIL BRADESCO RECARGA CLARO PRÉ-PAGO”, “PAGTO ELETRON COBRANÇA” e “CONTA TELEFONE” ocorreram sem autorização ou anuência do recorrente, violando a Resolução 3919/2010 do Banco Central; e c) a sentença merece reforma diante da ausência de impugnação específica aos débitos e da aplicação da súmula 479 do STJ, que reconhece o dano moral in re ipsa em casos de descontos indevidos.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025